Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INDESEJADAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de ligações de telemarketing à autora e indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Preliminar. Inépcia da inicial. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos princípios da simplicidade e informalidade, não são exigidas as formalidades do art. 319 do CPC. Identificada a demanda a partir da narrativa de um leigo (art. 14 da Lei 9.099/1995), impõe-se o processamento do feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Alega a ré a falta de necessidade do provimento jurisdicional em razão de a autora não ter buscado a via negocial previamente. Contudo, não foi demonstrado que o consumidor tem outra via à sua disposição para a solução da controvérsia, de modo que se mostra necessária a intervenção judicial. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da discussão sobre responsabilidade civil de empresa prestadora de serviço.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. O recebimento de telefonemas de serviço de telemarketing, sem demonstração de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, não enseja a reparação por danos morais. Trata-se de aborrecimento que faz parte do cotidiano de uma sociedade de mercado, e que pode ser evitado por meio de bloqueio dos respectivos números telefônicos. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial.” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). No mesmo sentido do caso em exame, precedentes desta Turma: (07156085020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) e (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
6 – Litigância de má-fé. Alegações do recorrido. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. Sentença que se reforma apenas para excluir a condenação por danos morais.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J